Tribunal: STF
Processo: RE 93211
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA).
RESOLUÇÃO DO CPA (REVOGAÇÃO). INCENTIVO DE IMPORTAÇÃO. LEI 3.244/57,
ART. 4 (REDAÇÃO DO DL. 63/66, ART. 7). - FACULDADE CONFERIDA PELO
ART. 4 DA LEI 3.244/57, MEDIANTE DECISÃO DO CONSELHO DE POLITICA
ADUANEIRA, PARA ISENTAR OU REDUZIR, O IMPOSTO PARA IMPORTAÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA OU PRODUTOS BASICOS, NA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DA
PRODUÇÃO NACIONAL. OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO GERAL DA REVOGABILIDADE
DAS ISENÇÕES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.